Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707910-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIO EDUARDO DONIZETTI ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto Pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, ajuizado por MARIO EDUARDO DONIZETTI ROCHA, processo no 0714793-08.2022.8.07.0018, na qual assim decidiu (ID 145318223 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 iniciado por MARIO EDUARDO DONIZETTI ROCHA, em face do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação (ID 142650839) na qual alega: 1. Não adesão ao Juízo 100% digital; 2. Da prescrição quinquenal; 3. Redefinição dos honorários no caso de eventual acolhimento da impugnação; 4. Excesso de execução, haja vista a não utilização da TR; 5. Os honorários da fase de conhecimento necessitam de prévia liquidação e 6. Necessidade de concessão de efeito suspensivo. Contraditório exercido em ID 145112590. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido por tópicos. DO JUÍZO 100% DIGITAL Inicialmente, em relação ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta n. 29/2021 é faculdade das partes a adesão ao Juízo 100% digital. Todavia, a parte ré pode se opor a tramitação nos moldes acima, como no caso dos autos. Assim, o feito tramitará conforme sistema atual. PRESCRIÇÃO O presente cumprimento de sentença individual não está prescrito, vez que o trânsito em julgado da ação de conhecimento fora em 11/3/2020 (ID 137236859 – pág. 66). REDEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS - SÚMULA 345 DO C. STJ Alega o impugnante que, na hipótese de acolhimento integral ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, cabe a redefinição dos honorários advocatícios, fixados de acordo com a Súmula 345 do STJ, para incidi-los sobre o proveito econômico apurado. Sem razão o impugnante. Eventual condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado, em virtude do acolhimento integral ou parcial de impugnação, não impede o arbitramento e, por conseguinte, não interfere na base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados nos termos da Súmula 345 do STJ, os quais são devidos em razão da instauração da fase de cumprimento individual de sentença de ação coletiva. Com efeito, ambas as verbas honorárias possuem fundamento e base de cálculo diversos. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA FASE DE CONHECIMENTO Nada a prover quanto à questão, tendo em vista que não houve qualquer pleito nesse sentido. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Também não há que se falar em concessão de efeito suspensivo. O executado não apresentou qualquer motivo apto a corroborar a intenção de paralisação do feito em virtude de eventual dano de difícil ou incerta reparação. EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, AINDA QUE ESTABELECIDA NO TÍTULO JUDICIAL Faço consignar, desde logo, que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à utilização da TR, ainda que definida no título judicial. Em que pese este Juízo, anteriormente, tenha aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021) Nesse sentido, há que se adotar outro índice que realmente faça a devida recomposição da moeda. NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito ao benefício auxílio alimentação, ou seja, de natureza não tributária. EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Por fim, faço destacar que este Juízo não reputa a SELIC o índice mais apropriado para recompor a moeda, pois o mesmo é pré-fixado e segue política governamental (e não mensuração de preços), todavia foi a opção do legislador redator da EC 113/21. Pontua-se, por fim, que realmente já há ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo 3o da EC 113/21, sem decisão cautelar suspendendo a eficácia do mesmo. DA PARCELA INCONTROVERSA O pedido de expedição pelo valor incontroverso, aviado pelo exequente em réplica, comporta deferimento. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor" (Destaquei). Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: “Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor”.(Sublinhei) Ademais, a Resolução n. 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo Executado em ID 142650840, respeitado o teto de dez salários-mínimos. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 142650839 e DEFIRO o pedido do exequente de expedição pelo valor incontroverso. Independente de preclusão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, referente a parcela incontroversa, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios quanto ao valor incontroverso, observando-se, além dos parâmetros acima, a decisão de ID 137412733 e o reembolso das custas processuais ID 137236855. No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Em apertada síntese, o recorrente defende a tese de que a aplicação do IPCA-E como índice de correção em detrimento da TR viola a coisa julgada. Destaca que, para desconstituir a coisa julgada, somente por via de ação rescisória. Aduz ainda que seja corrigida a base de cálculo a SELIC, “de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros.” Questiona ainda o pagamento fracionado de parcela incontroversa, pleiteando, em sede de liminar, o sobrestamento da expedição de ato requisitório, até o julgamento do recurso, com a definição do valor devido. Dispensado o recolhimento de preparo, em face da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, tenho que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Explico. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 28, fixou entendimento segundo o qual “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” No caso dos autos, o valor global executado é superior ao teto legal fixado para as Requisições de Pequeno Valor (ID 137236852 dos autos de origem), o que, em tese, inviabiliza a expedição de ato requisitório de valor incontroverso, mesmo que este seja inferior ao teto do RPV. A propósito, este Magistrado já teve diversas oportunidades de julgar casos símiles, no que fui acompanhado pelo Colegiado da eg. 8a Turma Cível, órgão que orgulhosamente integrava. Verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO N° 32.159/97. CUMPRIMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. INAPLICABILIDADE. TEMA 28 STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da tese 28, fixou entendimento: "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." 2. Não é possível o cumprimento provisório de parcela incontroversa por requisição de pequeno valor (RPV), quando a parcela for inferior ao teto para a emissão de requisição de pequeno valor (RPV), mas o valor total da dívida for superior ao teto. 3. Negou-se provimento ao Agravo. (Acórdão 1622886, 07218970820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, tenho que tenho que há risco ao resultado útil do processo a expedição de eventuais atos requisitórios que podem vir a ser considerados inócuos. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator